Tribunal: CARF
Processo: 11080.002654/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002654/2008-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.387 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIRO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PARADIGMA
QUE
INTERPRETA
LEGISLAÇÃO
DIVERSA
DA
ADOTADA
PELO
RECORRIDO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
O dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à interpretação das
normas, devendo a divergência se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Se
os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, não há que se
falar em divergência de julgados.
Paradigma trata da base de cálculo do PIS e da COFINS tal como prevista nas
Leis 10.637/2002 e 10/833/2003, isto é, traz uma interpretação acerca dos
contornos da incidência dessas contribuições quando cobradas no regime não
cumulativo, enquanto o acórdão recorrido traz argumentação acerca do alcance
do artigo 3o da Lei 9.718/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausentes, momentaneamente, as Conselheiras Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002654/2008-15
Fl. 8823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002654/2008-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre
Evaristo Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional em face do acórdão 1402-
001.862, de 23 de outubro de 2014, que deu provimento parcial ao recurso voluntário na parte
não abrangida pela desistência, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-001.862
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. CONTRADITÓRIO.
O procedimento de exclusão da pessoa jurídica no SIMPLES tem rito próprio
definido na legislação. A previsão normativa de contestação ao Ato
Declaratório Executivo (ADE) que oficializa a exclusão garante ao sujeito
passivo o contraditório e a ampla defesa.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Formalizada a exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES, correto o lançamento
de ofício para cobrança dos tributos que passam a ser devidos. O julgamento
simultâneo da contestação à exclusão e do inconformismo quanto à exigência
do crédito tributário, preserva as garantias legais e processuais do sujeito
passivo.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS.
Os efeitos da exclusão do SIMPLES como decorrência da prática reiterada de
infração à legislação tributária tem como termo inicial o mês em que ocorreram
os fatos que motivaram a exclusão, nos termos do inciso V, do art. 15, da Lei
no 9.317/96; sendo descabida alegação de ilegal retroatividade.
OPERAÇÕES DE INDENIZAÇÃO.
O valor recuperado, a título de indenização, não representa efetivo ingresso de
receita, devendo assim, nos termos do §2o do art. 3o da Lei 9.718/98, ser
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em função do
indeferimento do pedido de perícia quando presentes nos autos os elementos
suficientes para formar a convicção do julgador e, mais ainda, quando
Fl. 8824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002654/2008-15

motivado em alegações genéricas sem apresentação de qualquer documento
que possa ao menos suscitar o beneficio da dúvida.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
O procedimento de declarar ao Fisco Federal valor de receita inferior àquele
informado nos livros do ICMS caracteriza sonegação sujeitando o infrator à
imputação da multa qualificada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso na parte abrangida pelo pedido de desistência e, na parte conhecida, por
maioria de votos, dar provimento parcial para excluir da base de cálculo do PIS e da
Cofins o valor das notas fiscais referentes às operações de indenização. Vencido o
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, que votou por negar provimento
integralmente ao recurso. Designado o Conselheiro Paulo Roberto Cortez para
redigir o voto vencedor.
Contra esse acórdão o sujeito passivo opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados nos termos do acórdão 1402-002.437, cujas ementa e decisão abaixo se
transcreve:
Acórdão de embargos 1402-002.437
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO A utilização de informações bancárias no procedimento fiscal,
com vistas à apuração do crédito tributário relativo a tributos e contribuições,
tem respaldo no artigo 1o da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, que deu
nova redação ao § 3o, do artigo 11 da Lei no 9.611, de 24 de outubro de 1996.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de
omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A
presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna
legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos
valores movimentados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, ratificando-se integralmente o teor da decisão
proferida no Acórdão 1402001.862. Vencido o Conselheiro Demetrius Nichele Macei
que votou por converter o julgamento em diligência para analisar a documentação
acostada aos autos no dia anterior ao julgamento dos embargos de declaração.
O sujeito passivo também interpôs recurso especial, ao qual foi negado
seguimento pelo despacho de fls. 8.594/8.604, confirmado pelo despacho em agravo de fls.
8691-8701.
O recurso especial da Fazenda Nacional pretende discutir a incidência de
PIS/COFINS sobre os valores recebidos a título de indenização de seguro por prejuízos ocorridos
na sociedade. Apresenta como paradigma o acórdão 9303-002.352, assim ementado:
Fl. 8825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002654/2008-15

Acórdão paradigma 9303-002.352
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
Base de Cálculo. Alargamento. Aplicação de Decisão Inequívoca do STF.
Possibilidade.
Nos termos regimentais, pode-se afastar aplicação de dispositivo de lei que
tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária do Supremo
Tribunal Federal.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença proferida
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, a base de
cálculo da contribuição para o Pis/Pasep, até a vigência da Lei 10.637/2002,
voltou a ser o faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda de
mercadorias, de serviços e de mercadorias e de serviços. A partir da vigência
dessa lei, a base de cálculo do PIS/Pasep, é o faturamento, mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Recursos Especiais do Procurador Negado e do Contribuinte Provido em Parte.

O despacho que deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional assim
caracterizou a divergência jurisprudencial:
(...)
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que a partir da
vigência da Lei 10.637, de 2002, a base de cálculo do PIS/Pasep, é o faturamento,
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que o valor recuperado, a título de
indenização, não representa efetivo ingresso de receita, devendo assim, nos termos do
§2o do art. 3o da Lei 9.718, de 1998, ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.
Fl. 8826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002654/2008-15

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo.
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso alegando que a Fazenda
Nacional não realizou o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, mas apenas
transcreveu trecho e ementa.
A exigência em relação à demonstração analítica da divergência depende da
complexidade da situação, variando caso a caso, sendo que a norma regimental acima transcrita
não demanda nenhuma forma específica para a comprovação analítica da divergência, por
exemplo, que os julgados sejam transcritos lado a lado, na forma de uma tabela, ou algo
semelhante.
Nada impede que a divergência em pauta, cuja percepção não demanda tão grande
esforço, seja demonstrada pelo simples confronto das ementas dos julgados, ou entre ementa e
trechos do voto condutor.
É o que ocorre no caso, eis que a Fazenda Nacional assim expôs em seu recurso
especial, in verbis:
(...) O v. acórdão recorrido concluiu pela ilegalidade da incidência da COFINS sobre a
indenização recebida de seguro ao fundamento de que esse valor não afeta o patrimônio
da recorrente ou seu resultado operacional. Para ser receita, há que se afetar o
patrimônio da pessoa jurídica.
Por sua vez, o acórdão paradigma afirma que é plenamente válida a incidência de
PIS/COFINS sobre os valores recebidos a título de indenização, na medida em que a
base de cálculo dessa contribuição é faturamento, assim entendido como o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, permitidas apenas as exclusões expressamente
relacionadas na legislação, que não faz menção à indenização recebida de seguro.
A fim de comprovar a divergência, segue trecho do acórdão paradigma que trata dessa
matéria:
“No tocante à incidência da Cofins sobre indenizações de bens sinistrados, bem
como sobre variações monetárias ativas e do hedge, pelo regime de
competência, entendo que são receitas pelas mesmas razões já apontadas linhas
acima, mas que, no caso sob exame, não podem ser alcançadas pela incidência
da Cofins, haja vista que anteriormente à vigência do § 1o do art. 3o da Lei
9.78/1998, a base de cálculo da Cofins era o faturamento, assim entendido a
receita bruta correspondente ao produto da venda de bens, serviços ou de bens e
de serviços relacionados à atividade operacional da pessoa jurídica, onde não
se enquadrava as receitas relativas às variações monetárias ativas, ao hedge e
Fl. 8827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002654/2008-15

às indenizações de bens sinistrados. Assim, aqui, não há qualquer relevância a
discussão sobre o momento do reconhecimento dessas receitas.
De outro lado, no tocante ao PIS, a discussão merece ser travada, posto que, a
partir de 1o de dezembro de 2002, por força do disposto no inciso II, do art. 68
da Lei 10.637/2002, passou a viger os artigos 1o a 6o e 8o a 11 dessa lei, sendo
que, justamente, o artigo primeiro desse diploma legal restabelece a base
alargada do PIS/Pasep, nos termos seguintes:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
De todo o exposto, pode-se concluir que, anteriormente a 1o de dezembro de
2002, data de vigência dos arts. 1o a 6 e 8o a 11 da Lei no 10.637/2002, a base de
cálculo do PIS/Pasep era o faturamento, assim entendido a receita bruta
correspondente ao produto da venda de bens, serviços ou de bens e de serviços
relacionados à atividade operacional da pessoa jurídica. Neste período as
receitas financeiras e quaisquer outras, a exemplo das relativas às variações
monetárias ativas, ao hedge e às indenizações de bens sinistrados, que não se
enquadrassem no conceito de faturamento não se incluíam não base de cálculo
dessa contribuição. A partir de dezembro de 2002, por força do art. 1o desse
diploma legal, as sociedades empresárias sujeitas à incidência não cumulativa
do PIS/Pasep estavam sujeitas ao pagamento da contribuição em comento sobre
o total das receitas auferidas (receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica), independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
Diante disso, a partir de dezembro de 2002, as receitas relativas às variações
monetárias ativas, ao hedge e às indenizações de bens sinistrados passaram a
compor a base de cálculo do PIS. Em relação a essas receitas, bem como o
regime de tributação a ser aplicados às duas primeiras, socorro-me dos
ensinamentos do relator do acórdão recorrido, o Conselheiro Júlio César Alves
Ramos, a quem rendo as merecidas homenagens e passo a transcrever excertos
de seu voto.
Diante de tal contexto, compreendo que resta cumprido, formalmente, o requisito
da demonstração analítica da divergência jurisprudencial.
Nesse ponto, compreendo necessário ressaltar que não se ignora que o acórdão da
DRJ e o próprio voto vencido tenham colocado em dúvida a própria natureza de tais entradas –
isto é, se seriam mesmo indenização ou receitas da venda de bem do ativo permanente. Ocorre
que o voto vencedor do acórdão recorrido já parte da premissa de que as entradas correspondem
a indenizações, e é por isso que, compreendo, o recurso da Fazenda Nacional não visa a discutir
provas ou questões de fato, mas apenas a questão jurídica sobre definir se as receitas de
indenização são oneradas pelo PIS e pela COFINS.
Fl. 8828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002654/2008-15

Quanto ao requisito de demonstração da divergência jurisprudencial, observo que,
como se depreende do próprio texto transcrito pela Fazenda Nacional em seu recurso especial
(reproduzido acima), a decisão paradigma trata da base de cálculo do PIS e da COFINS tal como
prevista nas Leis 10.637/2002 e 10/.33/2003, isto é, traz uma interpretação acerca dos contornos
da incidência dessas contribuições quando cobradas no regime não cumulativo.
Já o voto condutor do acórdão recorrido (voto vencedor, relatado ad hoc) traz
argumentação acerca do alcance de outra norma legal, qual seja, do artigo 3o da Lei 9.718/1998,
que trata do regime cumulativo de incidência de tais contribuições, sendo válido ressaltar o
seguinte trecho:
Ainda que, tratando-se de bem do ativo permanente, se considere o valor da indenização
uma eventual recuperação de despesas, pelo trânsito em resultado do valor do bem
deteriorado ou sinistrado, conforme autoriza o artigo 418, do RIR/99, não é possível
admitir-se a tributação da indenização. Isto porque, o valor recuperado não representa
um efetivo ingresso de receita, devendo assim, nos termos do §2o do art. 3o da Lei
9.718/98, ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Observo que não há qualquer menção às Leis 10.637/2002 ou 10.833/2003 na
decisão recorrida, nem direta ou indiretamente à incidência não cumulativa dessas contribuições.
Verifica-se, portanto, que as decisões trataram de legislações diversas e não
podem ser consideradas para fins de caracterização de divergência jurisprudencial.
O artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado
pela Portaria MF 343/2015 coloca como requisito de admissibilidade do recurso especial a
demonstração de divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Fl. 8829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002654/2008-15

Assim, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 8830
DF CARF MF
Documento nato-digital